Tribunal: TJDFT
Processo: 0714321-27.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2023-05-02

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Número do processo: 0714321-27.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: KELY CRISTINA SANTOS MELO AGRAVADO: RONAN COELHO DE LIMA D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento interposto por KELY CRISTINA SANTOS MELO, com pedido de efeito suspensivo, tendo por objeto decisão proferida nos autos da Ação de Imissão de Posse ajuizada por RONAN COELHO DE LIMA, processo n. 0705418-96.2020.8.07.0003, na qual o d. Juízo da ilustre Terceira Vara Cível de Ceilândia determinou a imediata imissão na posse em favor do agravado, a ser cumprida por Oficial de Justiça. Transcrevo a r. decisão agravada (ID 155502713 dos autos de origem): “Os pedidos formulados pelo autor foram julgados procedentes pela sentença de ID 90678668, que foi mantida incólume nas instâncias recursais. Uma das determinações da sentença era a da "reintegração do requerente na posse do imóvel localizado na QNM 03, conjunto “K”, lote 17, Ceilândia/DF, determinando que a ré se abstenha de turbar ou esbulhar a posse do imóvel. Concedo à requerida o prazo de 30 dias, a contar da publicação desta sentença, para fins de desocupação do imóvel, sob pena de expedição de mandado de reintegração". Conforme informado pelo autor, não houve cumprimento de tal determinação pela requerida. O cumprimento dessa determinação é indispensável para que se possa apurar o valor a ser pago a título de indenização pela requerida. Assim, expeça-se mandado de reintegração de posse para que a requerida ou quem quer que se encontre na posse do bem desocupe o imóvel localizado na QNM 03, conjunto “K”, lote 17, Ceilândia/DF. O oficial de justiça deverá, no ato da reintegração, identificar corretamente outras pessoas que estejam exercendo a posse sobre o imóvel. Ficam, desde já, deferidos o arrombamento e o reforço policial se necessários. Quanto ao pedido de liquidação, apresente o credor o pedido de liquidação da parte ilíquida em petição à parte para formação de apenso na forma do art. 509, § 1o, do CPC. Abro prazo de um dia apenas para ciência do autor.” Inconformada, a requerida recorre. Em síntese alega que “A decisão foi açodada e desprovida de informações indispensáveis, especialmente se tratando de decisão que provoca grave e incalculável impacto na vida da família da agravante.” Pondera que não teria sido levado em consideração pelo d. Juízo a quo o tempo em que a agravante reside no imóvel, 30 anos, e que nunca teria “se incomodado” com a presenta da recorrente no local. Diz que ainda não foi apurado em liquidação o valor de mercado da casa construída no terreno e que faz jus ser indenizada à agravante. Liminarmente requer ser mantida no imóvel “até o trânsito em julgado da última decisão da fase de execução de sentença”. Dispensado o recolhimento de preparo, por ser parte beneficiária da gratuidade de justiça na instância originária. Brevemente relatado. Decido. Nos termos do art. 1.019, I, do CPC, ao receber o agravo de instrumento, o relator poderá “atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal”. Há de ser analisados, neste momento, a probabilidade de provimento do recurso, o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, e a reversibilidade da medida. Fazendo uma análise dos autos de origem, denota-se que a ordem de desocupação voluntária do imóvel é objeto da sentença proferida nos autos da ação de conhecimento n. 0705418-96.2020.8.07.0003, vejamos o seu dispositivo: “Ante o exposto, JULGO PROCEDENTE os pedidos formulados por RONAN COELHO DE LIMA em face de KELY CRISTINA SANTOS MELO, partes qualificadas nos autos, para: a) determinar a reintegração do requerente na posse do imóvel localizado na QNM 03, conjunto “K”, lote 17, Ceilândia/DF, determinando que a ré se abstenha de turbar ou esbulhar a posse do imóvel. Concedo à requerida o prazo de 30 dias, a contar da publicação desta sentença, para fins de desocupação do imóvel, sob pena de expedição de mandado de reintegração; b) condenar a ré a pagar ao autor indenização pela utilização do imóvel, no valor de 0,5% do valor imóvel, a ser apurado em sede de liquidação de sentença, desde 23/04/2020, data da notificação extrajudicial (ID n. 63626843), até a data da efetiva desocupação do imóvel pela ré. Sobre o valor apurado deverá incidir correção monetária pelo INPC a partir do ajuizamento da demanda, e juros de mora de 1% ao mês a partir da citação. Esta Corte, em voto de minha relatoria, assim pronunciou acerca da apelação interposta pela ora agravante (Acórdão n. 1365306): CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO. REINTEGRAÇÃO DE POSSE. ESBULHO. IMÓVEL. COMPRA E VENDA. PROVA. ART. 373, II, DO CPC. COMODATO VERBAL POR PRAZO INDETERMINADO. ESBULHO. NOTIFICAÇÃO. 1. A resistência em restituição da posse após manifestação quanto ao fim de comodato verbal de imóvel por prazo indeterminado determina o esbulho possessório. Eventual alegação em Juízo de aquisição do imóvel a justificar não só a manutenção da posse, como a aquisição regular de titularidade, demanda prova incontroversa em tal sentido. 2. De acordo com o artigo 373 do Código de Processo Civil, o ônus da prova incumbe ao autor quanto ao fato constitutivo de seu direito (inciso I), e ao réu, quanto à existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor (inciso II). 3. Recurso de apelação não provido. Sentença mantida. Honorários recursais fixados. (Acórdão 1365306, 07054189620208070003, Relator: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA, 6a Turma Cível, data de julgamento: 18/8/2021, publicado no DJE: 2/9/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Verifico, ademais, que o Recurso Especial interposto pela ora agravante foi inadmitido, ensejando, assim, o respectivo trânsito em julgado, ocorrido em 19/08/2022. Diante deste contexto, nesta prelibação sumária, tenho que não encontra fundamento a alegação da recorrente de que a imissão na posse estaria a depender de liquidação de valor devido pelo agravado. Ao contrário, sentença transitada em julgado que obriga a agravante pagar "ao autor indenização pela utilização do imóvel, no valor de 0,5% do valor imóvel, a ser apurado em sede de liquidação de sentença, desde 23/04/2020, data da notificação extrajudicial". Portanto, nesta cognição sumária, a conclusão a que se chega é de que a determinação de desocupação do imóvel, por Oficial de Justiça, é apenas o normal desdobramento processual inerente a espécie, pois não cumprida a obrigação voluntariamente, à vista do trânsito em julgado que assim o determinou fazer. Trata-se, portanto, de decisão imprescindível a efetividade da tutela jurisdicional. Desse modo, desde logo pedindo as mais respeitosas vênias aos argumentos da agravante, mas não vislumbro a probabilidade de provimento do recurso, de modo que seu pedido liminar não comporta deferimento. Isso posto, INDEFIRO A LIMINAR. Oficie-se ao d. Juízo a quo. Ao agravado para contrarrazões, no prazo legal, facultando-lhe juntar a documentação que entender necessária ao julgamento do recurso (art. 1.019, II, do CPC). Publique-se. Intimem-se. Cumpra-se. Brasília, 25 de abril de 2023. Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Relator